Tribunal: TJES
Processo: 5000798-88.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000798-88.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRC - GRANITOS RIO CRICARE LTDA

APELADO: GRANITOS E REPRESENTACOES GUIDI LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA QUE EXTINGUE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PROCESSO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO – ART. 1.013, § 1º, I, DO CPC/2015 – PREVISÃO CONTRATUAL DE ADIMPLEMENTO DA QUOTA-PARTE DOS CONTRATANTES – EXCESSO DE COBRANÇA CONSTATADO –
PAGAMENTO PARCIAL DA QUOTA-PARTE DEVIDA PELA REQUERIDA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE EM PARTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

1)
A pretensão autoral está fundada no alegado descumprimento pela requerida de sua obrigação de adimplir algumas faturas de energia elétrica vencidas durante a vigência do contrato de arrendamento entre elas celebrado no dia 13/08/2020, nos termos do Parágrafo Segundo de sua Cláusula Segunda.

2
)
Descabe exigir da autora a comprovação de que adimpliu as faturas devidas junto a concessionária de serviço público e, por conseguinte, sub-rogou-se nos direitos do credor, tal qual entendera necessário o magistrado sentenciante, porquanto ostenta a condição de titular da unidade consumidora e deve responder pelo adimplemento das faturas mensais junto a EDP, independentemente de já tê-lo feito ou não.

3)
Deve ser excluído o valor de R$ 43.690,75 (quarenta e três mil seiscentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), correspondente a fatura de energia elétrica vencida no dia 13/07/2021, uma vez que o recebimento da quota-parte da requerida foi admitido pelo representante legal da autora, cuja transferência em seu favor foi devidamente comprovada.

4
)
Além disso, o representante legal da autora informou ter se comprometido ao pagamento mensal da quantia fixa de R$ 8.000,00 (oito mil reais), como sendo a sua quota-parte no consumo de energia elétrica diante da utilização da máquina de polimento, do que resulta a conclusão de que tal quantia deveria ter sido abatida do cálculo inicial, em cada mês cobrado (junho a setembro de 2021), isto é, descabe a cobrança do valor integral das 4 (quatro) faturas, se o próprio representante legal da autora admite que contribuía com R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais para a sua quitação.

5)
Não obstante a alegação de que efetuou 3 (três) pagamentos, nos dias 15/06/2021 (R$ 33.000,00), 22/07/2021 (R$ 33.000,00) e 24/08/2021 (R$ 38.000,00), apenas o segundo deve ser admitido como correspondente ao período em análise (julho a setembro de 2021), uma vez que o primeiro não corresponde a uma das três faturas devidas, e sim, a sua quota-parte relativa a fatura anterior, ao passo que o terceiro, no dia 24/08/2021, refere-se ao mês de junho, que foi excluído do cômputo total por ter sido admitido o seu adimplemento.

6)
Deve ser reconhecida a adequação da via monitória eleita e, à luz das provas produzidas, excluída do montante cobrado a parcela relativa a fatura do mês de junho de 2021 (R$ 43.690,75), além da quantia referente a quota-parte admitida pelo representante legal da autora nos meses remanescentes (R$ 8.000,00) e do valor comprovadamente pago pela requerida, relativamente a esse período (R$ 33.000,00), do que sobeja como devida a quantia de R$ 78.079,13 (setenta e oito mil setenta e nove reais e treze centavos).

7)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
GRC – Granitos Rio Cricaré – EIRELI-ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (Id 10152677), que julgou extinta, sem resolução de mérito (CPC/2015, art. 485, VI), a presente “
ação monitória
” ajuizada em face de
Granitos e Representações Guidi Ltda.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Relata a autora/apelante ter celebrado contrato de arrendamento com a parte requerida/apelada em 13/08/2020, cujo termo final era o dia 31/08/2021, tendo por objeto móveis e imóveis, constituídos de 3 (três) máquinas de Tear Granito, 1 (um) galpão, 1 (um) escritório e pátio para circulação, situado à Avenida Pedro Menegusse, nº 1.445, Bairro Polo Industrial, São Cristóvão, Nova Venécia/ES.

Ainda de acordo com sua narrativa, apesar do termo final convencionado até 31/08/2021, a requerida/apelante permaneceu usufruindo dos bens até o mês de novembro de 2021, sendo também pactuado que a requerida/apelada ficaria isento do pagamento de aluguéis mediante custeio das despesas para funcionamento e manutenção de máquinas e espaço, bem como o pagamento da energia elétrica utilizada.

Todavia, alega que a requerida/apelada não adimpliu as faturas de energia elétrica referentes aos meses de junho a setembro de 2021, do que resultou a interrupção do fornecimento pela concessionária EDP, conforme se comprova pelos documentos anexados aos autos, totalizando um débito de R$ 178.769,88 (cento e setenta e oito mil setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos), que constitui objeto da presente “
ação monitória
”.

O processo transcorreu regularmente, com a apresentação de embargos pela requerida (Id 10152650), os quais foram impugnados pela autora (Id 10152657) e sendo dispensada a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, foi proferida sentença que, como dito, julgou extinta a presente lide monitória, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, por considerar, em linhas gerais, que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o adimplemento das faturas de energia elétrica junto a concessionária detentora do crédito, de modo a se sub-rogar em seus direitos, o que equivaleria a pleitear direito alheio em nome próprio.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
amargou o prejuízo causado pela inadimplência da requerida/apelada, restando unicamente a possibilidade de ressarcimento por meio da presente ação monitória;
(ii)
a apelada é devedora das contas de energia elétrica, relativas aos meses de junho a setembro de 2021, acrescidas dos acréscimos legais previstos até a data de seu efetivo pagamento, no valor de R$ 178.769,88 (cento e setenta e oito mil setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos);
(iii)
o contrato de arrendamento anexado constitui prova escrita apta a embasar a pretensão monitória e o crédito encontra-se representado pelas faturas de energia elétrica inadimplidas;
(iv)
a cláusula contratual é clara no sentido de que, em troca do uso dos bens móveis e imóveis, a apelada custearia com todo o pagamento da energia elétrica fornecida e mediante a capacidade de uso mensal de energia utilizada no seu empreendimento;
(v)
não há que se falar em falta de requisito de um crédito certo, por este se encontrar representado pelas faturas de fornecimento de energia elétrica fornecidas ao empreendimento, tendo se comprometido, por meio do contrato de arrendamento a efetuar os pagamentos em troca da isenção do aluguel do maquinário e espaço físico;
(vi)
não há divergência nos autos acerca da existência de um contrato de arrendamento pactuado entre as partes, na qual obrigou-se a apelada ao pagamento do fornecimento de energia elétrica;
(v)
a controvérsia reside apenas quanto ao pagamento que a apelada entende ser parcial, ou seja, teria que pagar apenas parte do consumo, conquanto a cláusula contratual tenha sido redigida de forma clara e coesa, estipulando que este se isentaria do pagamento do aluguel, porém, se obrigaria no pagamento das faturas de energia pelo uso do maquinário e imóveis; e
(vi)
a obrigação da apelada era de efetuar o pagamento das faturas de energia, que trazem o detalhamento do consumo/mês em KWH e o correspondente valor em moeda, cujas faturas não foram pagas.

Pois bem. De acordo com o art. 700 do CPC/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

I
n casu
, a pretensão autoral está fundada no alegado descumprimento pela requerida/apelada de sua obrigação de adimplir algumas faturas de energia elétrica vencidas durante a vigência do contrato de arrendamento entre elas celebrado no dia 13/08/2020, cujo Parágrafo Segundo de sua Cláusula Segunda assim estabelecia:

“PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor do aluguel está isento mediante custeio por parte da ARRENDATÁRIA das despesas para o funcionamento e manutenção das máquinas e espaço,
bem como o pagamento da energia elétrica utilizada mediante medição da capacidade de uso
.”

A meu ver, descabe exigir da parte autora a comprovação de que adimpliu as faturas devidas junto a concessionária de serviço público e, por conseguinte, sub-rogou-se nos direitos do credor, tal qual entendera necessário o juiz sentenciante, porquanto ostenta a condição de titular da unidade consumidora e deve responder pelo adimplemento das faturas mensais junto a EDP, independentemente de já tê-lo feito ou não.

Com isso,
afasto a extinção do processo
decretada no Juízo de 1º grau com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015 e, ato contínuo,
passo a analisar o seu conteúdo meritório
, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do mesmo diploma legal. Vejamos.

Embora seja admissível a via monitória eleita pela autora/apelante, constato a ocorrência de
excesso de cobrança
. Explico.

A petição inicial veicula a cobrança de R$ 178.769,88 (cento e setenta e oito mil setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos), que corresponde à soma de quatro faturas de energia elétrica (junho, julho, agosto e setembro de 2021), sendo que, no depoimento prestado na audiência realizada em 23/02/2024 (Id 10152674), o representante legal da empresa autora noticiou ao Juízo que, não obstante a cobrança referente a 4 (quatro) meses (junho a setembro de 2021), a correspondente ao mês de junho foi adimplida com a quota-parte da requerida, de modo que seriam devidas apenas as demais (julho a setembro de 2021).

Dessa forma, deve ser excluído o valor de R$ 43.690,75 (quarenta e três mil seiscentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), correspondente a fatura de energia elétrica vencida no dia 13/07/2021, uma vez que o recebimento da quota-parte da requerida foi admitido pelo representante legal da autora/apelante, cuja transferência em seu favor foi devidamente comprovada (Id 10152651).

Além disso, o representante legal da autora/apelante, na mesma assentada, informou ter se comprometido ao pagamento mensal da quantia fixa de R$ 8.000,00 (oito mil reais), como sendo a sua quota-parte no consumo de energia elétrica diante da utilização da máquina de polimento, do que resulta a conclusão de que tal quantia deveria ter sido abatida do cálculo inicial, em cada mês cobrado (junho a setembro de 2021), isto é, descabe a cobrança do valor integral das 4 (quatro) faturas, se o próprio representante legal da autora admite que contribuía com R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais para a sua quitação.

É oportuno esclarecer que, em seus embargos, a requerida a sustentou que a cobrança improcede porque “
carece de apuração mediante medição da capacidade de uso, que não foi apresentada nos autos
” (Id 10152650, p. 6), não teria a autora produzido prova de qual seria a sua quota-parte, alegadamente adimplida; posteriormente, ao apresentar suas alegações finais, isto é, após o encerramento da instrução probatória, limitou-se a afirmar que “
a prova oral, produzida em audiência de instrução, corrobora com os pagamentos realizados, já que o exequente confirma que a dívida já foi quitada, reconhecendo, se não todo, pelo menos parte do pagamento
” (Id 10152676), ou seja, não infirmou a narrativa do representante legal da autora de que contribuía com quantia fixa (R$ 8.000,00), ao passo que o valor restante das faturas mensais haveria de ser adimplido pela arrendatária.

Em assim sendo, deve ser excluída a cobrança relativamente ao mês de junho (R$ 43.690,75), bem como abatida a quota-parte da autora/apelante nos meses de julho a setembro de 2021 (R$ 8.000,00 x 3 = R$ 24.000,00), cumprindo-nos averiguar se procede a cobrança, pela via monitória, em relação a quantia remanescente, qual seja, R$ 111.079,13 (cento e onze mil setenta e nove reais e treze centavos).

Pois bem. Firmada a premissa de que a quota-parte mensal da autora/apelante era fixa (R$ 8.000,00), cabia à requerida/apelada comprovar que efetuou o repasse do valor restante em cada mês devido (julho a setembro de 2021), na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil, do que se desincumbiu apenas em parte.

Isso porque, não obstante a alegação de que efetuou 3 (três) pagamentos, nos dias 15/06/2021 (R$ 33.000,00), 22/07/2021 (R$ 33.000,00) e 24/08/2021 (R$ 38.000,00), apenas o segundo deve ser admitido como correspondente ao período em análise (julho a setembro de 2021), uma vez que o primeiro não corresponde a uma das três faturas devidas, e sim, a sua quota-parte relativa a fatura anterior (Id 10152653), ao passo que o terceiro, no dia 24/08/2021, refere-se ao mês de junho (Id 10152651) que, repita-se, já foi excluído do cômputo total por ter sido admitido o seu adimplemento.

No que se refere ao destinatário da transferência realizada pela requerida no dia 22/07/2021, não há dúvida de que houve o recebimento dos créditos pela autora, não obstante constar como favorecida a empresa
Granito Santo Antônio Ltda
. que, de acordo com o representante legal da autora/apelante, também lhe pertence.

Em suma: estou a reconhecer a adequação da via monitória eleita e, à luz das provas produzidas, excluir do montante cobrado a parcela relativa a fatura do mês de junho de 2021 (R$ 43.690,75), além da quantia referente a quota-parte admitida pelo representante legal da autora nos meses remanescentes (R$ 8.000,00) e do valor comprovadamente pago pela requerida, relativamente a esse período (R$ 33.000,00), do que sobeja como devida a quantia de R$ 78.079,13 (setenta e oito mil setenta e nove reais e treze centavos).

Com tais considerações,
conheço da apelação cível e lhe dou provimento parcial
para, reformando a sentença, reconhecer a adequação da via monitória eleita pela parte autora a fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 78.079,13 (setenta e oito mil setenta e nove reais e treze centavos), a ser monetariamente corrigido a partir da data do ajuizamento da ação e acrescido de juros moratórios desde a citação. Via reflexa, inverto os ônus sucumbenciais a fim de condenar a requerida
Granitos e Representações Guidi Ltda.
ao pagamento das despesas processuais e da verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.